Tribunal: STF
Processo: RE 1455623
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 12/13): 



    “ APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO . TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO REFORMADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.



    O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFERIR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DE NATUREZA OBRIGATÓRIA E PERSUASIVA. NO CASO, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PERCEPÇÃO “EX ANTE” (STF, RE Nº 603616, TEMA 280). APENAS HOUVE A FUGA DO RÉU QUANDO AVISTOU A GUARNIÇÃO POLICIAL. A APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DO RÉU OCORREU NO PÁTIO DO CONDOMÍNIO EM QUE RESIDE O ACUSADO - LOCAL QUE SE INSERE NO ÂMBITO DO DOMICÍLIO, ÁREA DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    (...)



    ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. POR MAIORIA.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que “a disposição do artigo 5°, inciso XI, da Lei Maior, não determina à autoridade policial remanescer inerte ou ingressar na residência na qual a pessoa suspeita busca refúgio apenas com o aporte de mandado judicial autorizativo, como quer a Corte Estadual” (eDOC 14, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de origem asseverou que “Não há referência específica à conduta suspeita, troca de objetos ou qualquer ato de mercancia, sequer ciência de possível envolvimento do acusado com a traficância. Assim, apenas houve a tentativa de fuga. O cenário flagrado na via pública não revelava fundadas razões para vislumbrar situação de flagrante no interior do condomínio em que o acusado reside, a legitimar o ingresso sem autorização” (eDOC 8, p. 5/6 - grifei).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente